Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA No 32159/97. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cinge-se a presente demanda em determinar se a parte apelante/exequente, que é servidor aposentado da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, tem legitimidade ativa para propor ação de liquidação individual de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, referente à Ação Coletiva no 32159/97.
2. Nos termos do que preconiza os artigos 6o e 11, ambos do Dec. No 20.976/2000-DF, os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal assumirá todos os deveres e obrigações inerentes à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
3. Uma vez que o ente distrital recebeu os bônus dos saldos orçamentários da extinta Fundação Zoobotânica, presume-se também que receberá os ônus dos servidores da citada Fundação, visto que passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
4. Imperiosa a cassação da sentença combatida, uma vez reconhecida a legitimidade ativa da parte exequente, devendo os autos serem devolvidos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
5. Recurso conhecido e provido.